Tribunal: TJSP
Processo: 0006191-16.2024.8.26.0521
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Santos/DEECRIM UR7 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 7a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Decisão que deferiu ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto - Recurso ministerial visando à cassação da decisão que concedeu o benefício, por entender que não ficou demonstrado o preenchimento do requisito subjetivo, visto que o sentenciado não foi submetido à exame criminológico - Agravado que preencheu os requisitos objetivo e

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Decisão que deferiu ao sentenciado a progressão ao regime semiaberto - Recurso ministerial visando à cassação da decisão que concedeu o benefício, por entender que não ficou demonstrado o preenchimento do requisito subjetivo, visto que o sentenciado não foi submetido à exame criminológico - Agravado que preencheu os requisitos objetivo e subjetivo - Sentenciado que apresenta bom comportamento carcerário, sem registro de faltas disciplinares, demonstrando, portanto, que vem assimilando a terapêutica penal - Desnecessidade, na espécie, do aludido exame - Recurso não provido.